Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, consistentes na declaração de inexistência de relação contratual entre as partes e na condenação da ré às seguintes obrigações: não promover descontos no contracheque da autora e indenizar os danos morais.
2. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, as partes firmaram os seguintes contratos: 1) No 176315, no valor de R$129,85, em 96 parcelas; 2) No 176333, no valor de R$329,94, em 96 parcelas; 3) No 176301, no valor de R$86,80, em 96 parcelas; 4) No 176302, no valor de R$58,72, em 96 parcelas; e 5) No 194279, no valor de R$102,00, em 96 parcelas.
6. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC). Ademais, o CDC assim dispõe: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei no 9.298, de 1o.8.1996) § 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”
7. Segundo os contratos denunciados, diversos campos não foram preenchidos e evidencia-se que ocorreu violação do direito do consumidor à informação adequada e clara sobre o produto adquirido, visto que não demonstrado o tipo de contrato celebrado, o termo final da quitação da dívida, e tampouco a soma total a pagar.
8. Por força dos efeitos da revelia, ante a ausência de prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC), impõe-se concluir que foram omitidas informações relevantes do contrato, em ofensa ao art. 52, do CDC, assim como não foi indicado claramente o tipo de produto adquirido (crédito consignado e/ou plano de previdência privada).
9. Ademais, os contratos firmados estabelecem prestações excessivamente onerosas à consumidora (art. 6o do CDC). E no tocante ao suposto plano de aposentadoria, a recorrida não comprovou que deu à consumidora oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo (art. 46 do CDC), dos beneficiários e do valor a ser recebido no futuro.
10. Por outro lado, é dever da recorrente mitigar o próprio prejuízo, importando destacar que “O duty mitigate the loss é um instituto decorrente da boa-fé objetiva, que estabelece que no caso de quebra contratual ou evento que gere perdas para uma das partes, essa parte tem o dever de tomar medidas razoáveis para minimizar esse prejuízo, não devendo se acomodar diante da situação adversa, sob pena de ofensa ao princípio da confiança, pois evidencia completo desprezo pelo dever anexo de cooperação” (Acórdão 1858111, 07234045820238070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. Nesse contexto, considerando que os contratos foram celebrados em 2018, ocasião em que iniciaram os respectivos pagamentos, a propositura da presente ação, anos depois, sem nenhuma justificativa, evidencia que o comportamento da contratante deve ser coibido, afastando a possibilidade de retorno das partes ao estado anterior.
12. Destarte, deve ser reconhecida a obrigação da ré de não promover novos descontos no contracheque da autora, relacionados aos mencionados contratos.
13. Em relação aos danos morais, a falha na prestação do serviço bancário, por si só, não vulnerou atributos da personalidade da autora, notadamente em face da inércia da autora na tomada de providências para cessarem os pagamentos. Ademais, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não foi demonstrado de forma concreta.
14. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, anulando os contratos denunciados (números 176315, 176333, 176301, 176302 e 194279), condenar a ré/recorrida à obrigação de não promover novos descontos no contracheque da autora/recorrente, relacionados aos mencionados contratos, sob a rubrica CONTRIB PREV FECHADA - CIASPRE e EMPREST PREV PRIVADA – CIASPRE.
15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.